Tribunal: TCU
Processo: 040.613/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 950/2020-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas a contratos firmados pela então Vice-Presidência de Logística da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (atual Vice-Presidência de Negócios Públicos). Considerando que a presente denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que não contém dados que possibilitem a identificação do autor e não está acompanhada de indícios suficientes acerca das irregularidades/ilegalidades denunciadas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 do Regimento Interno, 103, §1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: não conhecer da documentação apresentada como denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; retirar a chancela de sigilo aposta; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.613/2018-6 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: não identificado. 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.